Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726314-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA, em que requer o reconhecimento da prescrição em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 211 do Código Penal. Intimada para representar o peticionante (ID 48558950), a Defensoria Pública afirmou que este se encontra devidamente assistido por advogada constituída nos autos da execução penal. Salientou, ainda, que o pedido de prescrição já foi analisado pela Defensoria no bojo do requerimento de mão própria autuado como PetCrim 0723527-65.2023.8.07.0000, sendo que, na oportunidade, concluiu pela não ocorrência da alegada prescrição. A manifestação da Defensoria Pública veio acompanhada de cópias da petição criminal referenciada, bem como do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (IDs 49162543 e 49162544). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme mencionado pela Defesa Técnica, o requerimento de reconhecimento da prescrição, no que se refere à condenação pela prática do delito tipificado no artigo 211 do Código Penal, já foi formulado de próprio punho nos autos de n. 0723527-65.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, oportunidade em que se concluiu pela sua não incidência, o que se pode aferir da documentação colacionada ao ID 49162543. Com efeito, encontrando-se o peticionante devidamente assistido e tratando-se a presente petição de requerimento idêntico já indeferido, inviável nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora